Tribunal: TJDFT
Processo: 0736781-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou a pena de 8 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343 /2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão que é saber se cabe a absolvição por ausência de provas ou in dubio pro reo, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme jurisprudência, os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, merecem credibilidade, principalmente, porque corroborados pela prova pericial produzida, a qual atestou a natureza e a quantidade da droga apreendida.
IV. – Dispositivo e tese.
6. Recurso conhecido e não provido.